Tribunal: TJBA
Processo: 8000648-92.2019.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000648-92.2019.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ORNELINO VIANA GOMES e outros (7)

Advogado(s)
:
EDVANDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARIA DE JESUS CARRILHO e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6.858/80. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO BANCÁRIO CONTROVERTIDO. INADEQUAÇÃO DO RITO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A via do alvará judicial, prevista na Lei nº 6.858/80, destina-se ao levantamento de valores de até 500 OTN, não se adequando quando o montante excede tal limite.

2 - A existência de débito controvertido em nome da falecida impede a utilização do procedimento simplificado, exigindo contraditório próprio do inventário judicial.

3 - A conversão de alvará judicial em arrolamento sumário não é cabível ante a incompatibilidade procedimental e a necessidade de apuração patrimonial complexa.

4 - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000648-92.2019.8.05.0184, em que figuram como Apelantes ORNELINO VIANA GOMES e outros e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do voto da Relatora.